Tribunal: TJDFT
Processo: 0009054-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009054-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos (ID: 19467975) em relação às anuentes ROSEMARY MENDES DA SILVA e ROSINHA RESENDE MOREIRA. Intimado sobre os cálculos judiciais, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 20727332). O SINDIRETA, por sua vez, concordou com os cálculos e requereu o que segue (ID: 20024240): a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 12893713; b) o saneamento do feito em relação às substituídas não anuentes ROSELY MENDES LOPES FRANCO, ROSIMEYRE DA SILVA, ROSENILDA MARIA DE SOUSA SANTOS, ROSILENE DE SOUZA SILVA VITOR, ROSIMAR GOMES DO NASCIMENTO e ROSMERY TOMOE YAMANE HOKINO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12893488, 12893560, 12893668 e 12893682, conforme ID(s) 12893565, 12893569, 12893672 e 12893687; c) a remessa dos autos a douta contadoria judicial para atualização dos cálculos, e posterior expedição da competente requisição de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12893633 e d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 12893692 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 12893666 (ROSELI SERRANO GUIMARÃES) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. O exequente informa ainda que o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107 para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA.” Desse modo, afirma o SINDIRETA que o acórdão proferido nos embargos à execução encontra-se em conformidade com a orientação do STF e informa que os substituídos que não anuíram ao acordo firmado nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, não têm interesse em optar pela expedição de precatório e insistem na pretensão concernente ao recebimento de seus créditos pela via da requisição de pequeno valor. Com vistas a dar prosseguimento ao feito quanto às anuentes ROSEMARY MENDES DA SILVA e ROSINHA RESENDE MOREIRA, observa-se que, pelas decisões ID: 12893705 e 16302314, o Distrito Federal foi intimado para juntar, nesta ação, a decisão homologatória do pedido de desistência parcial quanto ao REE PJE 0014400-09.2007.8.07.0000. Igualmente, ao compulsar os autos do REE, não foram encontrados os respectivos pedidos de desistência parcial do mencionado recurso extremo até a presente data. Estes autos carecem da comprovação pelo Distrito Federal da decisão homologatória do pedido de desistência parcial do recurso excepcional em relação à ROSEMARY MENDES DA SILVA e ROSINHA RESENDE MOREIRA que anuíram à transação firmada entre as partes, nos termos de sua cláusula 2a. Ao Distrito Federal, para as providências a serem efetivadas quanto às anuentes ROSEMARY MENDES DA SILVA e ROSINHA RESENDE MOREIRA, bem como quanto aos novos pedidos do SINDIRETA (ID: 20024240). I. Brasília, 22 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador